Tribunal: TJSP
Processo: 1019351-58.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - Inexistência de restrição veicular, à época em que ocorreu a alienação tida por fraudulenta – Inocorrência da presunção de fraude prevista no art. 615-A, § 3o, do antigo Código de Processo Civil, vigente à época - Má-fé do terceiro adquirente não evidenciada – Fraude de execução não configurada - Súmula no 375 do STJ - Possibilidade de

Ementa:
EXECUÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - Inexistência de restrição veicular, à época em que ocorreu a alienação tida por fraudulenta – Inocorrência da presunção de fraude prevista no art. 615-A, § 3o, do antigo Código de Processo Civil, vigente à época - Má-fé do terceiro adquirente não evidenciada – Fraude de execução não configurada - Súmula no 375 do STJ - Possibilidade de discussão de eventual fraude contra credores, por meio de ação própria - Embargos de terceiro procedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – Verba honorária advocatícia arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa – Pretensão dos apelantes de redução do valor desta verba – Descabimento, sob pena de se dar ao patrono da parte vencedora uma remuneração insuficiente – Arbitramento que observou o limite previsto no art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do novo Código de Processo Civil – A apelante apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que considerava justas – Alegação em contrarrazões rejeitada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, majorados para 15%.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019351-58.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é apelante A. AUGUSTO BATISTA - ME, é apelado DENIS DOMICIANO
PAVÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 18052
APELAÇÃO CÍVEL No 1019351-58.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: A. AUGUSTO BATISTA - ME
APELADO: DENIS DOMICIANO PAVÃO
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. SILAS SILVA SANTOS
EXECUÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO -
FRAUDE À EXECUÇÃO - Inexistência de restrição
veicular, à época em que ocorreu a alienação tida por
fraudulenta Inocorrência da presunção de fraude prevista
no art. 615-A, § 3o, do antigo Código de Processo Civil,
vigente à época - Má-fé do terceiro adquirente não
evidenciada
Fraude de execução não configurada -
Súmula no 375 do STJ - Possibilidade de discussão de
eventual fraude contra credores, por meio de ação própria -
Embargos de terceiro procedentes - Sentença mantida -
Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA
Verba honorária advocatícia arbitrada em 10% (dez por
cento) do valor da causa
Pretensão dos apelantes de
redução do valor desta verba Descabimento, sob pena de
se dar ao patrono da parte vencedora uma remuneração
insuficiente Arbitramento que observou o limite previsto
no art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil

Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inocorrência de quaisquer
das hipóteses previstas no art. 80 do novo Código de
Processo Civil
A apelante apenas utilizou os meios
processuais postos à sua disposição, para defender teses
que considerava justas
Alegação em contrarrazões
rejeitada.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS -
Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil Honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% sobre o valor da causa, majorados para
15%.
RECURSO IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Denis
Domiciano Pavão à ação monitória movida por A. Augusto Batista ME
contra Construtora Conspav São Paulo EIRELI julgada procedente pela r.
sentença de fls. 339/342, cujo relatório adoto, que tornou insubsistente a
restrição de transferência que, nos autos da execução no
1007080-51.2016.8.26.0482, recaiu sobre o veículo VW 6.90, cor branca,
ano 1983, chassi V005766, placas BJT-5605. Em razão da sucumbência, a
embargada foi condenada ap pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a embargada apelou (fls. 345/348),
sustentou, em síntese, a ocorrência de fraude à execução, pois o caminhão
teria sido adquirido pelo embargante da empresa executada antes da
constrição.
Postulou, também, visando à redução da verba
honorária advocatícia, tida por excessiva.
Requereu, então, o provimento do recurso, com “a
reforma da r. sentença recorrida, e a declaração expressa de insubsistência
da alienação operada entre recorrido e a empresa vendedora em evidente
fraude à execução, a existência da propriedade do bem favor da vendedora
Conspav e a validação da restrição feita via Renajud”, ou, alternativamente,
fosse afastada ou reduzida a condenação às verbas sucumbenciais.
O embargante apresentou contrarrazões (fls.
354/358), pugnando pelo improvimento do recurso e pela condenação do
autor às penas por litigância de má-fé.
Inicialmente, o recurso foi distribuído livremente ao
ilustre Desembargador Lino Machado (fls. 360), que determinou a sua
redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado em razão da matéria (fls. 361/364).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, nos termos do artigo 792 do antigo
Código de Processo Civil, considera-se em fraude de execução a alienação
ou oneração de bens: I - quando sobre o bem pender ação fundada em
direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do
processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II -
quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo
de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no
registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial
originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da
alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.
Entretanto, de conformidade com o entendimento
predominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, expresso na
súmula 375 daquela Corte, “o reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do
terceiro adquirente”.
Na espécie, a executada foi citada, nos autos da
execução em questão, em 8 de junho de 2016 (fls. 106), enquanto o
embargante adquiriu o veículo objeto destes embargos, em 9 de março de
2017 (fls. 9/10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Entretanto,
o
bloqueio
de
transferência
do
automóvel ocorreu somente em setembro de 2017 (fls. 19).
É certo que a alienação do indigitado veículo
ocorreu após o ajuizamento da execução e da citação da executada,
porém este bem foi objeto de restrição somente após a sua compra pelo
embargante, não se podendo presumir má-fé da adquirente, tampouco que
ele tivesse ciência desta execução.
Por outro lado, a exequente não cumpriu a
providência prevista no artigo 828, do Código de Processo Civil, que
dispõe: “O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida
pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de
averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a
penhora, arresto ou indisponibilidade.”.
Assim, não há presunção de fraude prevista no § 4o
do referido artigo.
Ademais, a boa-fé sempre se presume, enquanto a
má-fé deve ser provada, não podendo ser reconhecida por meio de
presunções inconclusivas.
Bem por isso, não pode ser reconhecida fraude à
execução, de conformidade com a citada súmula 375 do Superior Tribunal
de Justiça, sendo certo que eventual fraude contra credores somente
poderá ser discutida por meio de ação própria.
Por conseguinte, a sentença está em consonância
com a indigitada súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, à
época em que ocorreu a alienação, não havia de restrição veicular,
tampouco ficou provada a má fé da embargante.
A apelante pugnou, também, pela redução do valor
dos honorários advocatícios, que foram fixados, na r. sentença, em 10%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
(dez por cento) sobre o valor da causa.
É certo que os honorários advocatícios devem
remunerar, condignamente, o trabalho desenvolvido pelo patrono dos
autores, demonstrado pela petição inicial e demais manifestações nos
autos, além de atividades extrajudiciais de assessoramento ao cliente e
coleta de documentos necessários ao ajuizamento da ação.
Na espécie, a verba honorária advocatícia, arbitrada
na r. sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que é de R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais) (fls. 6), não comporta redução, sob pena
de se dar ao patrono da parte vencedora uma remuneração insuficiente.
Assim, a verba honorária advocatícia arbitrada na r.
sentença afigura-se adequada à remuneração do patrono do autor, tendo
observado o limite previsto no artigo 85, § 2o, do novo Código de Processo
Civil.
Quanto ao pleito formulado pela recorrida, em
contrarrazões recursais, de condenação da apelante nas penalidades
decorrentes da litigância de má-fé, este não merece ser acolhido, uma vez
que a recorrente apenas se utilizou dos meios processuais postos à sua
disposição, para defender teses que considerava justas, inocorrendo
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80, do novo Código de
Processo Civil.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% do valor da causa, ficam majorados para 15%.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR